Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-22.2019.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Contradição do acórdão ao determinar, por um lado, o recálculo da CDA e, por outro, não determinar a nulidade dos protestos efetivados pelo valor original da CDA. Ausência de contradição. Acórdão que foi claro ao tratar do tema, diferenciando os pressupostos para que haja o recálculo daqueles para que haja a sustação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Contradição do acórdão ao determinar, por um lado, o recálculo da CDA e, por outro, não determinar a nulidade dos protestos efetivados pelo valor original da CDA. Ausência de contradição. Acórdão que foi claro ao tratar do tema, diferenciando os pressupostos para que haja o recálculo daqueles para que haja a sustação do protesto. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000328-22.2019.8.26.0300/50001, da Comarca de Jardinópolis, em que é embargante
FORTESPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ME), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000328-22.2019.8.26.0300/50001 -Voto no 14763
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 100328-22.2019.8.26.0300/50001
COMARCA: JARDINÓPOLIS 1a. VARA
EMBARGANTE: FORTESPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 14763
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Contradição do acórdão ao
determinar, por um lado, o recálculo da CDA e, por outro, não
determinar a nulidade dos protestos efetivados pelo valor original
da CDA. Ausência de contradição. Acórdão que foi claro ao tratar
do tema, diferenciando os pressupostos para que haja o recálculo
daqueles para que haja a sustação do protesto. Insurgência contra o
entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por
meio da via própria. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão da turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público, que rejeitou
embargos de declaração anteriormente opostos pela embargante, por votação
unânime (fls. 10/14 do incidente 50000).
Aduz a embargante que o acórdão entrou em contradição,
ao determinar, por um lado, o recálculo da CDA e, por outro, não determinar
a nulidade dos protestos efetivados pelo valor original da CDA (fls. 02/03).
Embargos tempestivos.
Houve resposta da embargada aos embargos (fls. 10/12).
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, porventura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000328-22.2019.8.26.0300/50001 -Voto no 14763
3
existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
E não assiste razão à embargante, não havendo que se
falar em contradição do acórdão.
Nesse sentido, o acórdão foi claro ao tratar do tema,
diferenciando os pressupostos existentes para determinar o recálculo da CDA
daqueles para determinar a sustação do protesto (esse último apenas com
caução em dinheiro do valor do débito recalculado):
“Com efeito, uma coisa é a necessidade de recálculo da CDA, que
deve ser efetivado com a incidência dos juros da Taxa SELIC, outra,
bem diferente, é a suspensão da exigibilidade do crédito e a sustação
do protesto, que depende de caução em dinheiro do valor do débito, o
que não foi feito pela embargada” (fl. 13 do incidente 50000).
A pretensão da embargante, em verdade, é nitidamente
infringente, haja vista que persegue a reforma do acórdão embargado, o que é
incabível por meio de embargos declaratórios.
Advirto a parte, ademais, que os embargos de declaração
manifestamente protelatórios estão sujeitos à multa, conforme o artigo 1.026,
§2o, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos.
MARCELO SEMER
Relator